Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA TÁCITA DO DIREITO DE RECORRER. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. CURATELA DA GENITORA. IMPUGNAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO. CONTAS APROVADAS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA No 1.076 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. DEVIDA.
1. A legislação processual civil, ao tratar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelece que [a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (artigo 85, caput, do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do que estabelece o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, [n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
2.1. A fim de melhor regulamentar a regra acima transcrita, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, estabeleceu duas teses sobre a fixação de honorários por equidade: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Constatado que o valor da causa é baixo, o que resultaria em honorários sucumbenciais em valor ínfimo, correta a fixação destes por apreciação equitativa.
4. Para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, o §8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil orienta a observância dos seguintes parâmetros: os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do mesmo artigo.
4.1. A aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória, servindo como parâmetro norteador. Precedentes.
5. Considerando os critérios estabelecidos pelo §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, à guisa de remunerar adequadamente o trabalho empregado pelo patrono da parte vencedora, verifica-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem devem ser elevados, posto que arbitrados em valor ínfimo que não condiz com a complexidade da causa e os esforços consideráveis empreendidos pelo patrono da parte vencedora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.